Tribunal: STF
Processo: HC 189645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Paulo Ferraz Zezzi, em favor de Leandro da Silva Cavalcante, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 595.110/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por roubo qualificado.
    Formulado pedido de progressão ao regime semiaberto, o Juiz da execução determinou a realização de prévio exame criminológico.
    Nesta Corte o impetrante alega que até a presente data não houve a realização do aludido exame, de modo que a mora estatal prejudica a progressão do réu, haja vista já ter cumprido pena suficiente, inclusive, para estar no regime aberto.
    Postula liminarmente e no mérito a imediata colocação em regime mais brando, independente da realização de exame criminológico.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 11)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ em Presidente Prudente/SP dispôs o seguinte: 
    “DECIDO.
    Com razão o Ministério Público.
    No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por cumprir.
    Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso.
    Diante do exposto, determino que seja oficiado à Direção do Presídio, requisitando a realização de exame criminológico no sentenciado(a) LEANDRO DA SILVA CAVALCANTE, CPF: 431.400.498-38, MTR: 1142936, RG: 49409953, RJI: 182590058-78, recolhido(a) no(a) CDP-II Pacaembu - Centro de Detenção Provisória II - Pacaembu/SP, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos Diretores da Unidade Prisional, Assistente Social e Psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010”. (grifamos)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, não fundamentou sua decisão, mas apenas consignou a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, demonstrar a necessidade efetiva de sua realização no caso concreto. Ou seja, o Tribunal não esclareceu motivos que diferenciem a gravidade concreta deste caso em comparação a outros com o mesmo tipo penal imputado. 
    Cumpre registra, ainda, que o acusado não possui condições desabonadoras no curso da execução de sua reprimenda, tanto que preencheu os requisitos para o regime aberto.
    Portanto, o ato coator não está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente , e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada, o que não ocorreu no caso em apreço. 
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de afastar a necessidade do exame criminológico e, consequentemente, determinar a colocação do paciente em regime condizente com o quantum da pena já cumprida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente